Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-73.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAR TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.

1. Em ação de destituição do poder familiar, é cabível a citação por edital do genitor que tem ciência de que a filha está aos cuidados de terceiros, tendo demonstrado seu desinteresse em cuidar da criança, não sendo necessário esgotar todos os meios de localização.

2. Negou-se provimento ao apelo.